Tribunal: TJDFT
Processo: 0713198-75.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713198-75.2020.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAQUEMONI CLAUDINO BRAGA APELADO: JOSE LUIZ GONCALVES D E C I S Ã O Com amparo nos artigos 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência do recurso requerido no ID 29707319, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquive-se. Publique-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator